Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-78.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Santa Fé do Sul contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Santa Fé do Sul contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, considerando a aplicação do Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de Decidir.
3. O entendimento do STF no Tema 1184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A execução fiscal em questão, de valor inferior a R$ 10.000,00, não teve movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado, justificando a extinção conforme a Resolução CNJ no 547/2024.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.